Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DOCUMENTO. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS INEXISTENTES. DECISÃO MANTIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Suposta omissão da decisão quanto a questões levantadas nos autos não gera nulidade, pois a matéria pode ser decidida em sede recursal, nos termos do disposto no artigo 1.013, § 2o, do CPC/15. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o Julgador e à valoração atribuída pelo Magistrado aos fatos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional.
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.